Tribunal: TJDFT
Processo: 0725962-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725962-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRYSTIAN CORTAT FAZZA, CARLOS ALBERTO FAZZA APELADO: FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelos Réus Carlos Alberto Fazza e Crystian Cortat Fazza em face da r. sentença (ID 59899935) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Francisco Roberto Ferreira dos Santos, julgou procedente o pedido autoral e parcialmente procedente a Reconvenção, nos seguintes termos: “Diante do exposto, quanto à ação, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para declarar a nulidade dos negócios jurídicos de Contrato de Mútuo (ID 162797050) e Termo de Quitação (ID 162797052) e condenar o segundo réu a restituir o autor a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente desde 20.02.2017 e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Diante da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Quanto à reconvenção, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para condenar o autor/reconvindo ao pagamento dos aluguéis vencidos entre janeiro e novembro de 2022, abatidos os pagamentos parciais já comprovados nos autos em ID 189694650, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento, além da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Condeno, ainda, o autor/reconvindo ao pagamento dos valores devidos, a título de IPTU, no montante de R$ 20.586,01 (vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais e um centavo), devendo ser corrigido monetariamente a partir do vencimento e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência mínima, condeno autor/reconvindo ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Extingo o processo (ação e reconvenção), com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, cumpridas as determinações anteriormente exaradas, e, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se.” Nas razões recursais (ID 59899940), alegam, em síntese, que o valor cuja restituição o Autor/Apelado postula foi pago a título de sinal, conforme estipulado na cláusula 13a (décima terceira) do contrato, e que, nesse sentido, deve seguir a mesma disciplina conferida às arras, ou seja, podem ser retidas pelo promitente vendedor ante a desistência do comprador. Sustentam que “permitir que sentença vergasta subsista e, consequentemente os Apelantes tenham que restituir ao Apelado o valor dado a título de sinal, além de ser um ato atentatório à justiça, haja vista que poderá o promitente comprador, uma vez mais, aplicar o mesmo tipo de promessa a demais pessoas, saindo impune de suas promessas, que como restou comprovado o fizeram lucrar com um aluguel bem abaixo do valor de mercado o imóvel.” Requer, assim, a reforma da r. sentença impugnada, para afastar a obrigação de devolução das arras, diante do arrependimento da parte Autora. Em contrarrazões o Autor/Apelado suscita preliminar de inovação recursal (ID 59899944), uma vez que o fundamento da retenção das arras não foi debatido em contestação ou reconvenção, tampouco examinada na r. sentença. Realmente, pelo exame superficial dos autos de origem, percebe-se que, em contestação, os Réus/Apelantes sustentam a tese de quitação do contrato de mútuo e da prescrição da pretensão de cobrança da dívida, enquanto a retenção do valor das arras dadas pelo Autor/Apelado não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, razão pela qual, a priori, a análise nesta sede recursal acarretaria indevida supressão de instância. Assim, em respeito ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, à parte Recorrente para que se manifeste sobre o tema. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator